Tribunal: TJBA
Processo: 0507321-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507321-41.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. R. COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MARX LTDA

Advogado(s)
:
JONIS PEIXOTO FARIAS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO.
AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ATUANDO COMO CURADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ E DO ART. 240, § 3º, DO CPC. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada para recebimento de dívida decorrente de compra e venda mercantil, comprovada por notas fiscais e duplicatas. A citação ocorreu por edital anos após a distribuição do processo. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte devedora ao pagamento do débito e afastou a alegação de prescrição. A parte recorrente, representada por curadoria especial, interpôs recurso com o objetivo de extinguir o processo pela ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a demora na citação caracteriza inércia da parte credora capaz de gerar a prescrição da pretensão de cobrança; e b) analisar se existe comprovação adequada da dívida no mérito.

III. Razões de decidir

3. A parte credora ajuizou a ação dentro do prazo legal de cinco anos previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

4. O processo demonstra intensa diligência da parte autora na busca pelo endereço da devedora, com o regular recolhimento de custas processuais e formulação de pedidos de pesquisa em sistemas judiciais.

5. A demora na concretização da citação editalícia decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não havendo inércia da parte credora. Incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 240, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, o que garante a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

6. No mérito, a dívida encontra amparo em robusta prova documental, consistente nas notas fiscais e duplicatas anexadas ao processo, não desconstituídas pela defesa genérica da curadoria especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não ocorre prescrição quando a parte autora adota as providências cabíveis para a citação, e a demora no cumprimento do ato é imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0507321-41.2018.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
M. R. Comércio de Móveis Ltda. - ME
, e, como apelada,
Indústria e Comércio Móveis Marx Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça